Tribunal: TJES
Processo: 5007334-64.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007334-64.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: FILIPE REIS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL
– APLICAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE – RECURO PROVIDO. 1.
Nos termos do Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe na tese firma: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”. Assim, reconheço que o recorrente deva ser agraciado com a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, na fração de 1/6,
tornando a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.
. 2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007334-64.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: FILIPE REIS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade interposto por Filipe Reis Silva, em face do v. Acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal.

Em suas razões recursais o embargante requer que prevaleça o voto vencido do Exmo. Desembargador Helimar Pinto, que reconheceu a aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao embargante.

O Eminente Desembargador Relator Helimar Pinto destacou em seu voto que: “Como se vê, todas as Representações por atos infracionais graves (5295-75.2016.8.08.0048; 0016763-40.2017.8.08.0048 e 0023685-34.2016.8.08.0048 foram julgadas extintas ou contaram com sentença absolutória). Assim, remanesce apenas uma representação por atos infracionais análogos a delitos de menor potencial ofensivo [arts. 147 (ameaça), 331 (desacato) e 308 (falsa identidade), todos do Código Penal”.

Analisando os autos e indo direto ao ponto,
destaco que, após realizar a consulta dos processos aos que o embargante responde, verifica-se que o transcrito acima permanece e não poderia ter sido utilizado como fator impeditivo de aplacação do tráfico privilegiado ao recorrente, nos termos do Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe na tese firma: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”.

Desta forma, reconheço que o recorrente deva ser agraciado com a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, na fração de 1/6,
tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Isto posto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por FELIPE REIS SILVA, em face de Acórdão da 2ª Câmara Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso.

O embargante, em razões recursais, pugna pela prevalência do voto vencido, proferido pelo eminente Des. Helimar Pinto, que reconheceu pela aplicabilidade do redutor do tráfico privilegiado.

O eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, na condição de Relator do recurso ora analisado, em seu judicioso voto proferido na sessão virtual pretérita, entendeu “que o recorrente deva ser agraciado com a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.”

A despeito de concordar com a aplicação da benesse ao embargante, pedi vista dos autos especificamente para analisar a fração adotada pelo eminente Relator.

Isso porque o §4
o
do artigo 33, da Lei 11.343/06 preconiza que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Desse modo,
é exigida justificativa idônea
para que seja adotada fração diversa da máxima de redução.

E, ao analisar a voto vencido no julgamento do recurso de apelação, verifico que o eminente Des. Helimar Pinto apresentou fundamentação para a aplicação de fração diversa, conforme de depreende do excerto abaixo:

(...) considerando que possui uma representação julgada procedente pela prática de ato infracional análogo ao delito de falsa identidade, o que é indicativo de uma maior premeditação para atividades ilícitas. Não bastasse, os relatos dos policiais militares foram no sentido de que o apelante era frequentemente visto no local onde havia intenso tráfico de drogas, denotando que está em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso.

E, por essa razão,
ACOMPANHO
o eminente Relator Des. Pedro Valls Feu Rosa, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e, ao aplicar o redutor do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, fixar a pena definitiva do embargante em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.